Tribunal: TJPA
Processo: 0810681-97.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2021-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810681-97.2021.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS ANTONIO BORGES DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DO ART. 155, §4º, II E IV, C/C ART. 288, AMBOS DO CP. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NO RISCO IMINENTE DE REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA REFERENTE A PROCESSO DIVERSO.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

É inconteste a natureza excepcional de tal medida cautelar, somente se verificando a possibilidade de sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos dispostos no art.312 do Código de Processo Penal.

2.

A custódia preventiva do paciente está suficientemente motivada em elementos concretos dos autos. O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, verificou a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, evidenciados nos depoimentos colhidos, auto de apresentação e apreensão, além da prisão em flagrante do coacto, localizado logo após o delito, caracterizando o
fumus comissi delicti
. Quanto ao
periculum libertatis
, o juízo singular entendeu demonstrada a periculosidade do agente, evidenciada no risco de reiteração delitiva e necessidade de garantir a ordem pública, ao ressaltar que o ora paciente já havia sido beneficiado, em processo diverso (onde responde por crime de mesma natureza), por medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a proibição de frequentar agências bancárias, e descumpriu-as, demonstrando a intenção de continuar delinquindo.

3.

A presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese (Súmula 08 do TJ/PA). Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

4.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer e denegar a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
o
Exmo. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 03 de dezembro de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor do paciente CARLOS ANTONIO BORGES DA COSTA, denunciado pela prática do crime do art. 155, §4º, II e IV, c/c art. 288, ambos do CP, preso preventivamente por ordem do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança.

Alega o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, uma vez que a decisão que decretou a custódia preventiva está desfundamentada. Requereu a concessão de liminar a fim de que seja expedido o competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Narra a exordial acusatória, que no dia 13/08/2021, o paciente juntamente com o corréu Delson de Sousa Alves, e uma mulher não identificada, subtraíram mediante fraude, nas dependências do Banco Bradesco localizado no município de Bragança, a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) da vítima Maria Lúcia da Silva. A vítima estava no interior da agência tentando verificar se sua biometria estava correta, momento em que a comparsa dos réus se aproximou oferecendo ajuda. Após algumas tentativas de acesso frustradas, o paciente dirigiu-se à ofendida, tentando resolver o problema, ocasião em que passou a manusear o cartão da vítima no caixa eletrônico e, após alguns minutos, devolveu-lhe o cartão e informou que estava tudo certo e que poderia ir embora; desconfiada do ato, a vítima regressou à agência para obter informações se estava tudo normal com sua conta, momento em que descobriu que o coacto tinha realizado um empréstimo pessoal no valor de R$ 2.624,53, além de realizar um saque no valor de R$ 2.500,00, que foi retirado pelo corréu Delson Alves. O paciente foi preso em flagrante e teve a custódia convertida em preventiva, tendo reconhecido a prática delitiva em sede policial.

A exordial acusatória foi oferecida em 30/08/2021, e recebida no dia 01/09/2021. Já foi realizada a citação dos réus, e os autos aguardam a finalização do prazo para apresentação de resposta à acusação.

Eis a suma dos fatos.

É inconteste a natureza excepcional da custódia cautelar, somente se verificando a possibilidade de sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos dispostos no art.312 do CPP.

Na hipótese, constata-se que a custódia preventiva está suficientemente motivada em elementos concretos dos autos. O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, verificou a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, evidenciados nos depoimentos colhidos, auto de apresentação e apreensão, além da prisão em flagrante do coacto, localizado logo após o delito, caracterizando o
fumus comissi delicti
. Quanto ao
periculum libertatis
, o juízo singular entendeu demonstrada a periculosidade do agente, evidenciada no risco de reiteração delitiva e necessidade de garantir a ordem pública, ao ressaltar que o ora paciente já havia sido beneficiado, em processo diverso (onde responde por crime de mesma natureza), por medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a proibição de frequentar agências bancárias, e descumpriu-as, demonstrando a intenção de continuar delinquindo. Cumpre transcrever parte que interessa do decreto preventivo,
in

verbis
:

“No caso em apreço, os depoimentos colhidos, o auto de apresentação e apreensão, apontam para o envolvimento dos autuados no crime em questão, uma vez que foram identificados e localizados logo após o delito, bem como, indiretamente, a ocorrência do delito, estando presentes, portanto, as circunstâncias em que se justifica a decretação da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do “fumus commissi delicti”.

No tocante ao requisito do “
periculum libertatis
”, verifico que o flagranteado CARLOS ANTONIO BORGES DA COSTA foi anteriormente preso pela prática de delito com o mesmo modus operandi, tendo sido liberado e concedido medidas cautelares, de não adentrar e agências bancárias, bem como não cometer novos crimes. Todavia, observo que o flagranteado tem reiteração delitiva comprovada, uma vez praticou novo delito e descumpriu as medidas cautelares impostas, demonstrando que é contumaz na prática delitiva, fazendo da prática de crimes contra o patrimônio seu modo de vida, a denotar a periculosidade da suposta agente. Observo que os fatos são graves, o que enseja a necessidade da medida. Observada as inovações trazidas pela Lei 12.403/2006, dentre elas a previsão de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada que se trata de caso de manutenção do(a) suposto(a) agente(s) CARLOS ANTONIO BORGES DA COSTA em cárcere. Estou por converter a prisão em flagrante em preventiva do agente CARLOS ANTONIO BORGES DA COSTA, ante a necessidade de se acautelar a ordem pública. (...) Em relação ao agente CARLOS ANTONIO BORGES DA COSTA Presentes, pois, os pressupostos que autorizam a prisão preventiva da autuada (arts. 312 e 313, III, CPP) - e entendendo, inicialmente, revelaremse inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória – CONVERTO A SUA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA”.

Verificou, dessa forma, a presença dos requisitos da prisão preventiva, em especial a necessidade de se garantir a ordem pública e, também, assegurar a aplicação da lei penal e a instrução criminal.

Cumpre salientar que o decreto também se fundamentou no descumprimento de medidas protetivas por parte do paciente, impostas quando foi preso em flagrante delito, nos autos do processo nº 0006750-69.2019.8.14.0104, evidenciando, portanto, o risco iminente de reiteração delitiva.

Percebe-se, portanto, que a manutenção da prisão cautelar se encontra devidamente fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública, vez que as circunstâncias do caso, quais sejam, a reiteração delitiva do coacto, ao praticar reiterados crimes contra idosos
, além do

descumprimento de medidas cautelares concedidas anteriormente,
demonstram a gravidade concreta da conduta e a imprescindibilidade da segregação do paciente, não havendo que se falar, neste momento, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em desproporcionalidade da medida.

Quanto às supostas qualidades pessoais do paciente, é sabido que as condições subjetivas, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, entendimento já sumulado nesta Eg. Corte de Justiça
(
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e
denego a ordem
de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 03 de novembro de 2021.

Des.
Rômulo Nunes

Relator

Belém, 03/12/2021